Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Partilha de bens. Imóvel comum. Posse exclusiva. Benfeitorias sem anuência. Risco à partilha do imóvel. Não comprovado. Tutela de urgência. Indeferimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para impedir a realização de obras em imóvel objeto de partilha judicial.
2. Agravante, coproprietária de 50% do bem, alegou posse exclusiva dos agravados e realização de benfeitorias sem sua anuência.
3. Requereu tutela de urgência para impedir intervenções físicas no imóvel até decisão final, sob pena de multa diária.
4. Decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de elementos que comprovassem risco de dano ou urgência.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, a fim de impedir que os agravados realizem obras ou benfeitorias em imóvel comum sem anuência da agravante.
III. Razões de decidir
6. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
7. A agravante não comprovou, ainda que minimamente, que a obra realizada no imóvel comum possa comprometer eventual direito que seja reconhecido em seu favor ou risco concreto de prejuízo à partilha do imóvel.
8. A posse do imóvel é exercida pelos agravados há quase três décadas, o que enfraquece a alegação de urgência.
9. A documentação apresentada não evidenciou modificação relevante no bem que justificasse a medida inibitória pretendida.
10. Ausente a demonstração dos requisitos legais, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300